Tribunal: TJMT
Processo: 1001870-16.2019.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001870-16.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANIZIO MEDRADO DE QUEIROZ - CPF: 406.539.431-72 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ANTONIO POVOAS CAMPOS FILHO - CPF: 415.411.971-00 (RECORRENTE), BENEDITO BOAVENTURA LADISLAU SILVA - CPF: 314.145.241-53 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO TRINDADE MEJIAS - CPF: 383.373.981-91 (RECORRENTE), JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 424.304.101-68 (RECORRENTE), JOSE CARLOS CORREA - CPF: 474.721.381-34 (RECORRENTE), JURACI FRANCISCO RIBEIRO - CPF: 452.868.251-68 (RECORRENTE), MILTON RIBEIRO FILHO - CPF: 427.761.801-44 (RECORRENTE), RACHID SOUZA PINHO - CPF: 502.646.051-87 (RECORRENTE), SIDNEY MARTINS - CPF: 460.845.501-00 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. TAXA SELIC. ÍNDICE ÚNICO. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA. BIS IN IDEM. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação e homologou cálculos da Contadoria Judicial, os quais aplicaram a taxa SELIC cumulada com juros de mora após a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, em desacordo com os critérios fixados no título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, após a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, é admissível a cumulação da taxa SELIC com juros de mora na atualização de débitos da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Emenda Constitucional no 113/2021 estabelece que, nas condenações contra a Fazenda Pública, a taxa SELIC incide uma única vez, englobando atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

A taxa SELIC possui natureza híbrida, de modo que sua aplicação exclui a incidência de quaisquer outros encargos moratórios.

A cumulação da SELIC com juros de mora configura bis in idem, pois implica dupla incidência de encargos sobre o mesmo fato gerador (atraso no pagamento).

O cálculo homologado aplicou a SELIC sobre montante já acrescido de juros, caracterizando incidência de juros sobre juros e violando o comando constitucional.

O procedimento correto consiste em aplicar IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC sobre o montante consolidado, sem cumulação de encargos.

O desacordo entre o cálculo homologado e o título executivo, bem como com a legislação vigente, configura erro material e excesso de execução, impondo a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021, constitui índice único de atualização monetária e compensação da mora nas condenações contra a Fazenda Pública. 2. É vedada a cumulação da taxa SELIC com juros de mora após sua incidência, sob pena de bis in idem. 3. O cálculo do débito deve observar IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC sobre o montante consolidado.

Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 9.099/95, arts. 38 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1050842-44.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 26.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

VOTO

Egrégia Turma,

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão que, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou sua impugnação e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.

O recorrente alega, em síntese, que o cálculo homologado está equivocado. Sustenta que, a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, a atualização do débito deve ocorrer exclusivamente pela taxa SELIC, sendo indevida a sua cumulação com juros de mora, sob pena de
bis in idem
.

Em contrarrazões, os recorridos defendem a manutenção da decisão.

É o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da correção do cálculo homologado pelo juízo de origem, especificamente no que tange à aplicação dos encargos moratórios após a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021.

Assiste razão ao recorrente.

O título executivo judicial (acórdão ID. 195483673) estabeleceu corretamente a forma de atualização do débito, determinando a incidência de IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a aplicação da taxa SELIC.

Contudo, a decisão recorrida homologou cálculo que aplicou a taxa SELIC e, cumulativamente, manteve a incidência dos juros de mora desde a citação.

A Emenda Constitucional no 113/2021, em seu art. 3o, é expressa ao prever que, nas condenações contra a Fazenda Pública, incidirá, uma única vez, a taxa SELIC para fins de atualização monetária e compensação da mora:

"
Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
”.

É pacífico o entendimento de que a taxa SELIC possui natureza híbrida, ou seja, engloba, em sua composição, tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

Por essa razão, a partir de sua aplicação, não se admite a incidência de qualquer outro encargo moratório.

Proceder de forma diversa impõe ao devedor duplo pagamento pela mesma causa (atraso), configurando
bis in idem
, o que é vedado.

A própria explicação do Contador (ID. 351953870) confirma o equívoco: "(...)OS JUROS SE CONTA APARTIR DA CIATÇÃO OU SEJA EM 07/03/2019 ATE DIA 08/12/2021 CONTANDO ESTES DIAS AI TERIAMOS UM TOTAL DE 991 DIAS (...)"

Verifica-se que o contador apurou o valor total do débito em 08/12/2021, já acrescido dos juros da poupança, e, a partir daí, aplicou a taxa SELIC sobre esse montante integral (principal + correção + juros).

Tal procedimento configura bis in idem, pois a taxa SELIC, que já engloba juros, foi aplicada sobre montante previamente acrescido de juros. Em outras palavras, houve incidência de juros sobre juros.

O procedimento correto consiste em apurar o valor do débito até 08/12/2021 (principal + correção monetária pelo IPCA-E + juros da poupança) e, a partir de 09/12/2021, aplicar exclusivamente a taxa SELIC sobre o montante consolidado, sem a incidência de qualquer outro encargo.

Dessa forma, o cálculo homologado contém erro material que deve ser retificado para se adequar tanto ao título executivo quanto à legislação vigente.

A metodologia correta é a seguinte: a) até 08/12/2021, atualização do débito com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança; b) a partir de 09/12/2021, incidência exclusiva da taxa SELIC, a qual substitui todos os demais encargos.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO A PARTIR DE DEZEMBRO/2021
. PREVALÊNCIA SOBRE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO ENTRE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que homologou os cálculos da Contadoria Judicial em fase de cumprimento de sentença referente ao pagamento de abono de permanência devido aos autores, determinando a expedição de precatório/RPV, aplicando IPCA-E até 30/11/2021 e Taxa Selic desde 01/12/2021, conforme fixado na sentença e mantido pelo acórdão transitado em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se o termo inicial para incidência da Taxa Selic — como índice único de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora — deve observar a data da vigência da EC 113/2021 (09/12/2021) ou se deve ser postergado para a data da citação do ente público (25/07/2024), como sustenta o recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Critérios de atualização monetária e juros possuem natureza processual, integram pedidos implícitos (art. 322, §1o, CPC) e podem ser revistos a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, por se tratarem de matéria de ordem pública, sem que isso configure violação à coisa julgada.

A EC 113/2021 (arts. 3o e 7o) estabelece, de forma expressa, imperativa e autoaplicável, que, nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, haverá incidência da Taxa Selic “uma única vez”, como índice unificado de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, aplicável desde sua vigência (09/12/2021), prevalecendo sobre normas infraconstitucionais, como os arts. 240 do CPC e 405 do Código Civil.

A Taxa Selic possui natureza híbrida e indivisível, englobando correção monetária e compensação da mora, sendo vedado seu fracionamento, sob pena de violação ao comando constitucional que determina a aplicação de índice único.

A pretensão de postergar a incidência da Selic para a data da citação cria regime híbrido não previsto na Constituição, viola a isonomia, a segurança jurídica e a uniformidade de tratamento, além de contrariar o enunciado normativo da EC 113/2021 e a Resolução CNJ 303/2019.

Os precedentes citados pelo recorrente são anteriores à EC 113/2021 e referem-se ao regime multíndice superado pelos Temas 810/STF e 905/STJ, não se aplicando ao novo modelo constitucional de índice único.

O cálculo da Contadoria Judicial observou rigorosamente o regime jurídico vigente: IPCA-E até 30/11/2021 e Selic desde 01/12/2021, sem fracionamento, nos termos da EC 113/2021, da Resolução CNJ 303/2019, da sentença e do acórdão transitado em julgado.

Não há excesso de execução, pois a divergência decorre exclusivamente da aplicação correta da Selic desde 12/2021, conforme comando constitucional expresso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Taxa Selic, por força da EC 113/2021, constitui índice único e indivisível de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, aplicável às condenações contra a Fazenda Pública a partir de sua vigência, independentemente da data da citação.

Critérios de atualização monetária e juros têm natureza processual e podem ser revistos a qualquer tempo pelas instâncias ordinárias, por se tratarem de matéria de ordem pública.

É vedado fracionar a Taxa Selic ou postergar sua incidência para a data da citação, sob pena de violação ao art. 3o da EC 113/2021 e ao art. 21 da Resolução CNJ 303/2019.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, §4o; EC 113/2021, arts. 3o e 7o; CPC, art. 322, §1o; CC, art. 405; Resolução CNJ no 303/2019, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 662842/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 08.02.2021; STJ, AgRg no REsp 1.415.714/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08.03.2016; STJ, AgInt na ExeMS 15.697/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 24.11.2021.”(N.U 1050842-44.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

Portanto, a decisão recorrida, ao homologar cálculo que não observou essa diretriz, resultou em excesso de execução e deve ser reformada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que a Contadoria Judicial elabore novo cálculo, observando a seguinte metodologia: a) correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança, incidentes sobre o principal, até 08/12/2021; b) a partir de 09/12/2021, o montante apurado (principal acrescido de correção e juros acumulados até a data anterior) será atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, até o efetivo pagamento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recorrente, conforme art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026